Tribunal: TJBA
Processo: 8000053-70.2024.8.05.0135
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000053-70.2024.8.05.0135

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL PEREIRA LIMA, ELIAS DOS SANTOS IGNOTO

APELADO: VALDIR LEMES DA FRANCA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
DANIEL PEREIRA LIMA, ELIAS DOS SANTOS IGNOTO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINARES DEFENSIVA. BUSCA VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. MANOBRA EVASIVA DO VEÍCULO AO AVISTAR BARREIRA POLICIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO OU ADULTERAÇÃO DO MATERIAL APREENDIDO. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. EXISTÊNCIA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO NO ACUSADO. IRRELEVÂNCIA PARA CONFIGURAÇÃO CRIME DE TRÁFICO.
REJEITADAS.
MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL, APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DA DROGA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL. DESLOCAMENTO DA DROGA ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA DESCRITA NA DENÚNCIA.
EMENDATIO LIBELLI
(ART. 383 DO CPP). APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APELO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e por VALDIR LEMES DA FRANÇA JÚNIOR contra a sentença de ID 91787336, proferida pelo MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE ITUBERÁ, que nos autos da Ação Penal n.º 8000053-70.2024.8.05.0135 julgou procedente em parte a pretensão punitiva e condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixada na proporção mínima legal, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e o absolveu da imputação quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 (associação para o tráfico). Foi substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, a de prestações de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos.Narram os autos que, no dia 27 de dezembro de 2023, por volta das 17h30min, na estrada de Jatimane sentido Pratigi, os denunciados foram flagrados transportando significativa quantidade de drogas ilícitas, objetivando a mercância. Segundo apurado, a guarnição canil setorial participava da operação “Força Total”, na estrada que liga Ituberá ao povoado Pratigi, região onde ocorria a festa rave Universo Paralello. Conforme consta, nas imediações do povoado de Jatimane, os militares perceberam que um veículo Fiat Uno na cor azul escura (placa policial KOQ 8H85) manobrou bruscamente ao avistar a barreira policial. Em ato contínuo, foi feito o acompanhamento do veículo, tendo a guarnição logrado êxito em alcançá-lo. No referido veículo encontravam-se o condutor (MARLON) e um passageiro (VALDIR). Neste sentido, fora feita uma busca no automóvel, tendo os policiais localizado, em um compartimento “secreto” acima do porta-luvas, as seguintes substâncias: 780,69g de maconha; 1582,60g de haxixe; folhas de LSD/MD (de 15,18cmX19,18cm com 500 quadrados e 9cmX6,7cm com 130 quadrados); 743g de ecstasy e 285 “estrelinhas” de ecstasy. Registra-se que MARLON afirmou em seu interrogatório que veio com VALDIR de Goiânia para fazer a entrega da “mercadoria” e que ambos dividiriam o valor do pagamento. Por sua vez, VALDIR confirmou que receberiam a quantia de R$ 3.000 (três mil reais) pelo transporte da droga, que tinha como destino o Festival Universo Paralello.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As controvérsias recursais consistem em: (i) verificar a existência de nulidade decorrente de busca veicular supostamente ilegal, quebra da cadeia de custódia, ausência de laudo toxicológico definitivo e inexistência de exame de corpo de delito no acusado; (ii) definir se há provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iv) verificar a incidência da causa de aumento relativa ao tráfico interestadual de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca veicular realizada sem mandado judicial mostra-se legítima quando fundada em circunstâncias objetivas indicativas de situação suspeita, como a realização de manobra evasiva e tentativa de fuga ao avistar barreira policial, configurando fundada suspeita apta a autorizar a abordagem e a busca pessoal e veicular, nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do CPP.

4. A alegada quebra da cadeia de custódia não enseja nulidade quando inexistente demonstração concreta de adulteração, substituição ou prejuízo efetivo à integridade do material apreendido, sendo insuficiente a mera alegação abstrata de irregularidade formal.

5. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo toxicológico definitivo elaborado por perita oficial, atestando a presença de substância proscrita (Cannabis sativa L.), em conformidade com a Portaria nº 344/1998 da ANVISA.

6. A ausência de exame de corpo de delito no acusado não interfere na validade da prova do crime de tráfico de drogas, cuja materialidade decorre da apreensão e análise pericial da substância entorpecente.

7. A autoria delitiva restou demonstrada pela apreensão de expressiva quantidade de drogas ocultadas em compartimento secreto de veículo automotor, pelos depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem e pela confissão parcial do réu quanto ao transporte da droga mediante promessa de pagamento.

8. A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada diante da quantidade das substâncias apreendidas, nos termos da regra de preponderância prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

9. A confissão espontânea do acusado, ainda que qualificada, incide como circunstância atenuante quando recai sobre elementos relevantes da imputação e contribui para a reconstrução da dinâmica delitiva.

10. Comprovado que o entorpecente foi transportado de outra unidade da federação para entrega no Estado da Bahia, impõe-se o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária menção expressa ao dispositivo legal na denúncia quando a circunstância fática estiver claramente descrita, hipótese de
emendatio libelli
prevista no art. 383 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Rejeitadas as preliminares defensivas. Recurso ministerial provido para reconhecer a majorante do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006). Recurso defensivo parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, com redimensionamento da pena.

Tese de julgamento
:

“A busca veicular sem mandado judicial é legítima quando precedida de fundada suspeita baseada em circunstâncias objetivas, como manobra evasiva ou tentativa de fuga ao avistar barreira policial.”

“A inobservância de formalidades relativas à cadeia de custódia não gera nulidade automática da prova, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto ou comprometimento da integridade do vestígio.”

“A confissão qualificada, quando recai sobre aspectos essenciais da imputação, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.”

“A majorante do tráfico interestadual de drogas pode ser reconhecida por emendatio libelli quando a circunstância fática estiver descrita na denúncia, ainda que não haja referência expressa ao dispositivo legal correspondente.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 8000053-70.2024.8.05.0135,
em que figuram como apelantes e apelados o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
VALDIR LEMES DA FRANÇA JÚNIOR
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso defensivo
exclusivamente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
, para reconhecer a majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas, procedendo-se ao correspondente redimensionamento da pena definitiva, fixando-a em
2
(
dois
) ano
s
e
6
(
seis)
meses
de
reclusão e
250 (duzentos e cinquenta)
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84